Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703124-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA GOMES GUERRA DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 108186919, proferida em mandado de segurança impetrado por GABRIELA GOMES GUERRA DE MAGALHÃES, que deferiu o pedido liminar, para determinar a alteração de gabarito divulgado em concurso público e para atribuir a pontuação correspondente à candidata. Afirma, em suma, que a impetrante já havia obtido pontuação para ter a prova discursiva corrigida; que não há erro grosseiro na questão; que o candidato deve interpretar o enunciado; que não compete ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo e dos critérios de correção; que a questão sobre a RIDE deve ser analisada a partir do critério estritamente territorial e não do administrativo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado julgado, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a revisão do gabarito a partir da análise do conteúdo da questão rechaça a alegação de erro grosseiro. Cabe ressaltar que “mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.” (Acórdão 1228613, 07141890920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020). Colaciono precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. (Acórdão 1137810, 20160110780356APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728). Ressalte-se, por fim, que não se trata de concordar ou não com o entendimento esboçado pela banca examinadora, mas da impossibilidade de revê-lo, na hipótese, conforme mencionado. Desse modo, considerando que a decisão impugnada, por modificar a pontuação atribuída à candidata, tem potencial de causar risco de dano grave, de difícil reparação, bem como que está configurada a probabilidade de provimento do recurso, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual o DEFIRO. Comunique-se ao i. juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora